Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003637-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ROJAS LIMA - CPF: 071.411.861-31 (RECORRENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), FERNANDO JUNIOR ROJAS DE LIMA - CPF: 045.456.741-35 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003637-84.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda (Fort Atacadista)

Recorrida(s):

Fernando Junior Rojas De Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE SEGURANÇA E GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 130 DO STJ.

DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrido, em razão do furto de motocicleta parada no estacionamento pertencente à empresa recorrente, que
por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2. Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do veículo não ocorreu na forma como relatado pelo Autor, porém manteve-se inerte.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“
Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes de roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante deixou seu veículo no estacionamento oferecido pela parte reclamada enquanto estava em compras (ID 75535291), a motocicleta foi furtada (Boletim de Ocorrência, ID 75535292). Cumpre mencionar que não consta nenhum prova nos autos que possa excluir a responsabilidade da empresa, pois não foi juntado nenhuma imagem do circuito interno de segurança. Estes fatos evidenciam a conduta ilícita da parte reclamada.”

4. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

5. No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: 1. Acolher a preliminar de ilegitimidade ativa quanto a parte reclamante SÉRGIO ROJAS LIMA, excluindo do polo ativo da demanda, com amparo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil; 2. Condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante FERNANDO JÚNIOR ROJAS DE LIMA a quantia de R$12.782,00 (doze mil setecentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (20/12/2021, ID 75535292 - cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e; 3. Condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante FERNANDO JÚNIOR ROJAS DE LIMA a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (17/02/2022, ID 76306702) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022